Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA APREENSÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. Aludida garantia constitucional foi corroborada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema n. 280), que estabeleceu que se as circunstâncias que antecederem o ingresso de policiais em residência, sem autorização do morador, evidenciarem, de modo satisfatório e objetivo, a existência de fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrante delito, não se afigura ilicitude a macular o processo penal.
3. Na hipótese, além de haver fundadas razões para o ingresso no domicílio, a genitora do acusado franqueou o acesso e autorizou os policiais militares a realizarem buscas no local.
4. Recurso conhecido e não provido.